Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-78.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005888-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCONDES DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 934.262.081-72 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005888-78.2022.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Águas Cuiabá – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Marcondes de Almeida Duarte

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 55

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURAMENTO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou que a reclamada retifique a fatura do mês de abril/2021 contestada pelo autor com base na média dos 12 (doze) ciclos anteriores, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial no imóvel, razão pela qual requer a extinção do feito sem julgamento do mérito em face à incompetência do juizado para tanto.

3.

No mérito, aduz que a cobrança da fatura de água contestada se deu de acordo com os registros do relógio medidor, e que não há qualquer prova nos autos que demonstre a existência de irregularidades ou vazamentos internos no imóvel. Assevera que o corte no fornecimento dos serviços se deu por inadimplência das faturas pelo consumidor, de modo que agiu no regular exercício de seu direito. Busca a improcedência da demanda, com o afastamento da condenação em danos morais, ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado para essa cominação.

4.

Inicialmente, no que tange à preliminar de nulidade da sentença pela necessidade de produção de prova pericial e consequente incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar o volume faturado do consumo de água.

5.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que não se está diante de hipótese que exija produção de prova pericial específica.

6.

Quanto ao mérito, verifica-se que o consumo faturado da residência do autor atinente ao mês de abril de 2021 se revelou muito além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo consumo variou de 20m3, média de consumo dos ciclos anteriores, para 140m3, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa.

7.

Contudo, a autarquia ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrido, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

8.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 12 (doze) meses, bem como o restabelecimento definitivo do fornecimento de água do imóvel.

9.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

10.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

11.

Com efeito, não é dado à prestadora de serviço essencial
suspender o fornecimento de água do imóvel em função de supostos débitos que tenham sido objeto de discussão administrativamente (N.U.
10032706820198110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 19/05/2020; N.U. 10052050620178110037, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 09/07/2019)
, como é o caso dos autos.

12.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

13.

Ademais, em que pese a recorrente alegue que a suspensão no fornecimento ocorreu por consequência da inadimplência do consumidor, não indicou especificamente qual fatura não teria sido paga, ônus que lhe incumbia.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006157-54.2021.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 24/10/2022; N.U. 1025297-74.2021.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 25/10/2022
).

15.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022